Tribunal: TJDFT
Processo: 0734167-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0734167-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: CASA DE CARNES BEBIDAS SABINO LTDA, FRANCIELLE SABINO SILVA, RODRIGO FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Em consulta aos autos de origem, constata-se que, após o deferimento da medida liminar em agravo de instrumento, foi efetivada a consulta ao sistema Sniper (único pedido do presente agravo de instrumento). Julgo, pois, prejudicado o recurso. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 2 de outubro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator